Tribunal: TJMT
Processo: 1016640-83.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016640-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (EMBARGANTE), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA MT (EXCEPTO), LAURA DORILEO CÂNDIDO - JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (EMBARGADO), BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.317.393/0005-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EDUARDO ARANTES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO – VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ausência de intimação da parte para a sessão de julgamento constitui causa de nulidade, devendo o processo ser novamente inserido em pauta de julgamento, com a regular intimação da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, rejeitou a exceção de suspeição interposta.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de erro material, pois, o que constava dos autos era apenas que o feito foi concluso para julgamento em 12 de novembro de 2020, entretanto, não houve mais nenhuma movimentação e, de repente, aparece apenas uma certidão, em 18 de novembro de 2020, atestando que o feito foi deliberado em sessão no mesmo dia, com julgamento de mérito.

Alega que não há, antes do julgamento, a indispensável certidão, atestando que o feito foi incluído em pauta, e nem consta a nenhum expediente intimando as partes desta pauta de julgamentos.

Afirma que, em face de equívoco material, o que acabou ocorrendo, de forma involuntária, foi um julgamento de surpresa, sem publicidade.

Sem contraminuta, ante a inexistência da parte embargante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a embargante.

Isso porque, o indispensável requisito do devido processo legal, e do direito ao contraditório e ampla defesa foi violado.

Assim, da análise das certidões constantes dos autos, verifica-se a inobservância de norma processual civil, bem como do regimento interno deste Tribunal, constatando-se nulidade insanável no presente feito.

Cumpre destacar que, ao magistrado incumbe, entre outros deveres, “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais” (art. 139, IX, CPC).

Portanto, o saneamento da ordem procedimental pode ser admitido em sede de embargos de declaração, mesmo porque, tratando-se de nulidade manifesta, o seu reconhecimento por a posteriori órgão de revisão hierarquicamente superior somente viria em prejuízo do princípio da celeridade processual (CF, art. 5º, inciso LXXVIII).

Com efeito, o artigo 935 do CPC, garante às partes um interstício mínimo de 5 dias entre a publicação da pauta e a realização da sessão de julgamento, para que assim possuam tempo no preparo de suas defesas, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Assim, diante da ausência de publicação da pauta e, por conseguinte da intimação para o julgamento da Exceção de Suspeição, o caminho que resta é declarar nulo o julgamento ocorrido na sessão do dia por desrespeito ao artigo 935, do Código Processual Civil, que assim o prosseguimento do julgamento se repita.

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para declarar nulo o julgamento realizado em 18.11.2020, com designação de nova data para julgamento, a qual deverá ser precedida de regular publicação da pauta com intimação das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021